Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-11.2022.8.07.0013
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PRATICADO MEDIANTE ESCALADA E CONCURSO DE AGENTES. RECURSO DA DEFESA DE DOIS ADOLESCENTES. RECEBIMENTO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 215 DA LEI No 8.069/1990. DOUTRINA DA PROTEÇÃO INTEGRAL. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABRANDAMENTO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO IMPOSTA A UM DOS RECORRENTES E DE AFASTAMENTO DA MEDIDA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE IMPOSTA AO SEGUNDO APELANTE. IMPOSSIBILIDADE. ATO INFRACIONAL GRAVE. SUBTRAÇÃO DE UMA ARMA DE FOGO DA CASA DA VÍTIMA QUE NÃO FOI RECUPERADA. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS QUE RECOMENDAM AS MEDIDAS IMPOSTAS NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando que não foi demonstrado que a concessão de efeito suspensivo é necessária para “evitar dano irreparável” aos recorrentes, as apelações defensivas devem ser recebidas apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente e na doutrina da proteção integral, tendo em vista que os adolescentes reclamam pronta atuação do Estado.
2. O contexto probatório coligido aos autos, especialmente as imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas no local dos fato, as declarações da vítima e o depoimento do policial condutor do flagrante, evidencia que os adolescentes, em companhia de outros jovens não identificados, pularam o portão da casa da vítima, acessaram o interior do imóvel por uma janela e subtraíram diversos bens, dentre eles uma arma de fogo, sendo inviável, portanto, acolher o pedido de improcedência da representação pelo ato infracional análogo ao crime descrito no artigo 155, § 4o, incisos II e IV, do Código Penal.
3. Mostra-se adequada a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional imposta ao primeiro recorrente que, além de ter praticado ato infracional grave, sobretudo por envolver a subtração de uma arma de fogo, mantém renitente envolvimento na seara infracional.
4. Embora o segundo recorrente não ostente passagens anteriores pelo Juízo da Infância e da Juventude, a natureza e o contexto em que o ato infracional foi praticado indicam que a medida socioeducativa de prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de dois meses, também é medida adequada ao caso, devendo ser cumulada com a medida de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de seis meses.
5. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que, em razão da prática do ato infracional análogo ao crime de furto qualificado, aplicou ao primeiro recorrente a medida socioeducativa de internação, e ao segundo a medida de liberdade assistida, pelo prazo mínimo de 6 (seis) meses, cumulada com prestação de serviços à comunidade, pelo período de 2 (dois) meses.